Tribunal: TJMT
Processo: 0002903-39.2016.8.11.0010
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002903-39.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO RAPHAEL ALVES DE FRANCA - CPF: 024.560.071-07 (APELANTE), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), LEONARDO RIBEIRO DIAS - CPF: 053.278.741-25 (APELANTE), AUGUSTO ROGER MIGUEL DA SILVA - CPF: 048.587.451-20 (APELANTE), DARLENE MUZZI MEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE JUSTINO SIMOES - CPF: 044.743.001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
1) ABSOLVIÇÃO
– PEDIDO COMUM A DOIS RÉUS – IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS DOIS – RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE – NEGATIVAS DE AUTORIA VAZIAS E DISSOCIADAS DO CONTEXTO DE PROVAS –
2) PENA BASILAR
– CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

- EVIDENTE PREJUÍZO PATRIMONIAL E TRAUMA PSCIOLÓGICO DA VÍTIMA CONSTATADO
PELO PRÓPRIO COMPORTAMENTO NA AUDIÊNCIA
-
3) CAUSAS DE AUMENTO
– ESTIPULADA FRAÇÃO DE 2/5 -

FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - SÚMULA N. 443 DO STJ – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – PROCEDÊNCIA –
3.1)
DE OFÍCIO
– REDUÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO -
EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU NÃO APELANTE – ART. 580 DO CPP
– 4) PROVAS INSUFICIENTES DA AUTORIA EM RELAÇÃO AO TERCEIRO APELANTE

- INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO SE QUE IMPÕE –
DEMAIS TESES SUBSIDIARIAS, PREJUDICADAS.
APELOS DE
LEONARDO E PAULO RAPHAEL EM PARTE PROVIDOS
(READEQUAÇÃO DAS PENAS), E
APELO DE AUGUSTO ROGER, PROVIDO.
A DECISÃO É
EM PARTE COM O PARECER DA PGJ.

1 –
Considerando frágil e isolada do conjunto probatório a versão fática apresentada pelo acusado (negativa de autoria), em cotejo com a segura e firme prova oral coligida em desfavor de dois apelantes, com destaque para o indubitável reconhecimento realizado pela vítima, não há que se falar em absolvição por fragilidade de provas, devendo ser mantida a escorreita condenação.

2 –
Se evidenciados na instrução criminal os prejuízos patrimoniais (cerca de R$ 20.000,00) e os traumas psicológicos causados à vítima e confirmados em Juízo, conforme revelados pela própria postura na audiência instrutória, transparecendo o intenso abalo psicológico advindo da ação criminosa, é idônea a consideração como desfavorável das consequências do crime.

3 – Na dosimetria da pena, é insuficiente a simples menção ao número de causas incidentes para o respectivo aumento. A exasperação requer fundamentação concreta, apta a justifica-la. Inteligência da Súmula nº443 do STJ;

3.1 -
A redução da reprimenda deve ser estendida de ofício ao
corréu
não apelante, que se encontra em situação fático-processual idêntica, com fundamento no artigo 580 do CPP.

4 -
Se o conteúdo da prova judicial não gera a certeza de que um dos apelantes tenha, realmente, praticado o roubo investigado, com os demais, é imperativa a sua absolvição, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
(art. 387, VII, do CPP). A
tendido o pleito de absolvição, ficam prejudicadas as teses relativas à adequação da pena, por impertinentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelações criminais interpostos a tempo e modo por
PAULO RAPHAEL ALVES DE FRANÇA
,
LEONARDO RIBEIRO DIAS
e
AUGUSTO ROGER MIGUEL DA SILVA
, contra a sentença anexada sob os Id’s 94952629/32 em que foram condenados, igualmente, às penas de
6 anos, 7 meses e 24 dias
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
para os dois primeiros,

e
fechado
para
Augusto Silva
, além de
160 dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º I e II do CP
.

Em razões recursais - Id’s 94952644/46 e Id’s 94952647/49 -, a defesa de
Leonardo Dias
e
Paulo França
pugna a
absolvição de ambos
; invoca a ausência de provas, a fragilidade dos elementos colhidos, e destaca que nenhum dos objetos roubados foi encontrado com os apelantes. De forma alternativa requer, ao menos,
sejam as penas revistas
na 1º e na 3º fase dosimétrica, e
reduzidas para 05 anos e 04 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
.

Depois, conforme razões em Id’s 94952670/72,
Augusto Miguel
requerereu a
absolvição
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP ou, ao menos, a
redução da pena

“mediante a aplicação da fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstancia judicial negativada, bem como seja revista a multa aplicada, em atenção ao princípio da proporcionalidade”.

As contrarrazões do MP foram anexadas - Id’s 94952676/79 -, onde pugna o
desprovimento dos recursos
;
igualmente
, a d.
PGJ
, em parecer cujo sumário segue transcrito (Id. 101846490):

“RECURSOS DE APELAÇÃO – Art. 157, §2º incisos I e II do Código Penal. Sentença Condenatória. Insurgência das defesas. Ausência de provas robustas e contundentes a apontar as autorias delitivas. Não acolhimento. Testemunho harmônico e coerente da vítima em ambas as fases persecutórias. Vítima que expôs com precisão de detalhes como os fatos ocorreram, além de ter descrito fisicamente e apontado, sem sombra de dúvidas, os Recorrentes como sendo os autores do crime de roubo. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito (Precedentes). Autorias e materialidade devidamente comprovadas. Pleito subsidiário para a reforma na dosimetria da pena. Descabimento. Discricionariedade que adotou como parâmetro as metanormas da proporcionalidade e razoabilidade - Parecer pelo
desprovimento dos recursos
.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 28 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021